Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1011417-47.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (AGRAVANTE), GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA - CPF: 208.834.471-34 (AGRAVADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (PROCURADOR), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), ARTUR VIANNA DE ARRUDA - CPF: 000.173.401-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO. O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS – EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE BENS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSO DE PENHORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A determinação para ampliação ou reforço de penhora,
ex vi
do art. 851 do CPC, deve ser precedida da avaliação dos bens antes levados à constrição, porque somente após tal providência é que poderá o julgador aferir a necessidade da medida, sob pena de caracterização de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE MIKHAEL MALUF NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA (proc. n. 1003126-08.2018.8.11.0041), deferiu o pedido de penhora das cotas sociais da empresa MRM Investimentos e Participações Ltda. (CNPJ n. 34.720.249/0001-93), pertencente ao Agravante.

Em suas razões, aduz que “
Em que pese tenha constado em um parágrafo de duas linhas que a Exequente já havia requerido a penhora de cotas
”, o julgador singular houve por bem “
deferir a penhora comprovadamente excessiva e abusiva, firmada nos argumentos apresentados em peça da qual o Agravante não teve qualquer conhecimento ou oportunidade de opor-se
”, em afronta ao princípio da vedação à surpresa da decisão.

Alega que “
O que se verifica é o ardil da Agravada, mediante prática espúria de grafar com sigilo peça e documentos inverídicos, induzindo o Juízo ao erro de determinar uma nova penhora, em desrespeito ao disposto no artigo 851 do Código de Processo Civil, sem qualquer justificativa, urgência ou comprovação de risco ao resultado do processo
”.

Assevera que a existência de penhoras anteriores sobre as matrículas imobiliárias, averbadas antes da averbação da penhora da Agravada, era de se “
pleno conhecimento quando optou por manter referidos bens como garantia do acordo firmado
”, e que a “
ausência de avaliação dos bens é em razão de desinteresse da própria Exequente que instada diversas vezes (...) para manifestar sobre o interesse da avaliação, nunca agiu com essa intenção
”.

Cita que “
determinar a penhora de cotas sociais no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para garantir cobrança de R$ 765.749,50 (setecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), quando há 05 (cinco) bens imóveis NÃO AVALIADOS já penhorados, que foram escolhidos pela Exequente, sem saber se superam ou não o valor cobrado, é excessivo, prejudicial e constitucionalmente afrontoso
”.

Defende que, à luz do princípio da menor onerosidade ao devedor, não cabe falar em “
ampliação da penhora, nem mesmo em reforço, que, somente é cabível, se, após a avaliação judicial, ficar evidenciado que os bens constritos não são suficientes a fazer frente ao débito exequendo, a ensejar, por conseguinte, o reforço da penhora
”, destacando que o art. 851 do CPC impõe a impossibilidade de segunda penhora sem que antes tenha sido anulada a primeira.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, afastando a determinação de penhora das cotas sociais da empresa do Agravante.

Deferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 168875697.

Contrarrazões - Id. 171409692.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MIKHAEL MALUF NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA, deferiu o pedido de penhora das cotas sociais da empresa MRM Investimentos e Participações Ltda. (CNPJ n. 34.720.249/0001-93), pertencente ao Agravante.

Razão assiste ao Recorrente.

De fato, não se olvida a possibilidade de penhora de cotas sociais de sociedades. Contudo, a determinação para ampliação ou reforço de penhora deve ser precedida da avaliação dos bens antes levados à constrição, porque somente após tal providência é que poderá o julgador aferir a necessidade da medida, sob pena de caracterização de excesso de execução,
ex vi
do art. 851 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 851.
Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I
- a primeira for anulada;

II
- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente;

III
- o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.”

Na espécie, não houve avaliação dos imóveis já penhorados, tampouco anulação da constrição realizada, sendo certo que a Agravada, a despeito da ciência de constrições anteriores (Id. 108312100), deles não desistiu.

Desta forma, como a situação em discussão não se amolda a nenhum dos requisitos estabelecidos nos incisos do art. 851 do CPC, não se verificam os requisitos necessários para autorizar a realização da segunda penhora nesse momento processual.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA/AMPLIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO SURPRESA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE QUOTAS/AÇÕES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SERÁ INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSO DE PENHORA - ARTIGO 851 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pedido de nova penhora ou de ampliação, é totalmente desnecessária que a decisão seja fundamentada, basta um simples despacho de deferimento ou indeferimento, após verificado se é o caso ou não de tal desiderato. Não há que se falar em decisão surpresa quando a determinação de nova contrição sem prévia oitiva da parte devedora não gera nulidade alguma, à míngua de prejuízo, porquanto esta pode ser impugnada após a formalização do ato, muito mais ainda em se tratando de execução, de natureza satisfativa por excelência, cujo princípio regente é o da máxima efetividade.
Existindo penhora sobre quotas/ações, a qual pende de avaliação, eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação ou nos casos do artigo 851 do CPC/15 (I- a primeira penhora for anulada; II- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III- o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem constritos judicialmente) ou, ainda, em caso de perecimento, destruição ou subtração do bem originalmente penhorado
.- (N.U 1004870-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS. EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SERÁ INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSO DE PENHORA. MEDIA QUE EVITA CUSTOS DESNECESSÁRIOS E ATENDE AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Mostra-se correte a decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos, sob o fundamento de que se deve aguardar a avaliação do imóvel já penhorado nos autos para fins de evitar a existência de excesso de penhora. 2. No caso dos autos já existe penhora sobre bem imóvel, o qual pende de avaliação. Assim eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação
, assim determinar novas constrições nesse momento afigura medida precipitada e que apenas irá causar aumento desnecessário do tempo de tramitação da ação afrontado assim os princípios de celeridade e da economia processual. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1022679-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a determinação da nova penhora sobre as cotas sociais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para, fazendo as justificações que se seguem, divergir do seu posicionamento. Não se nega que o voto condutor fazendo suas razões, conheceu e desproveu o recurso, ao argumento de que necessita, em primeiro aspecto, a avaliação do bem está de forma substanciosa exaurindo a questão dentro do convencimento da nobre par. Correta a decisão, visto esta situação de modo geral. Entretanto, reside nos autos algumas peculiaridades no caso concreto que, baixando os fatos à realidade, segundo penso, ensejam a manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a penhora sobre cotas sociais do devedor junto à empresa MRM – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, CNPJ 34.720.249/0001-93.

Trata-se de um cumprimento de sentença, de valor atualizado no montante de R$ 808.064,46 (oitocentos e oito mil, sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) que se arrasta desde o ano de 2008. Todas as tentativas de penhora em relação outros bens e, em particular, numerário, foram frustrantes.

Reside, por outro lado, um aspecto fundamental que foi observado pela decisão de primeiro grau. Isto porque, o agravante, em relação à demanda, está lutando incansavelmente, seja por outra ação, seja por oferecimento de bens que não lhe pertence à caução e, o que é pior, em relação ao imóvel, além da penhora feita nos autos em face da execução proposta pela agravada, reside outras pretéritas e, neste viés, sequer residem condições de se saber se dará para pagamento de todas as execuções propostas contra o agravante.

Como é definida pela doutrina, a execução é um processo que se realiza em benefício do credor.

Estabelece o artigo 797 do CPC: ‘
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exeqüente que adquire, pela penhora, o direito de preferência dos bens penhorados’
.

Tal situação, em primeiro plano, já se vê que, desde que os bens só garantem formalmente a execução, dependendo de outras condições e até um possível concurso de credores, não reside como impedir sua substituição justamente para dar efetividade ao processo e em beneficio do credor. Entendo, respeitando posicionamentos contrários que ao interpretar as normas que regem o processo de execução, deve extrair a maior efetividade possível do processo executório e, como mencionado, com várias penhora pretéritas, nem sequer sabe quando e de que forma o credor receberá seu vultoso crédito que, mês a mês, é aumentado com os juros moratórios e correção monetária.

Como define
JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA
, o que significa dizer que ‘atinge seu fim (na dupla acepção do término e de objetivo) com a satisfação do credor, que representa a efetivação da norma jurídica concreta aplicável à situação’. (O Novo Processo Civil Brasileiro, 28, Rio de Janeiro, Forense, 2010, página 266).

Se o bem penhorado se apresenta com outros gravames pretéritos, até com possibilidade de formação de um concurso de credores, o caminho para recebimento, caso suporte todas as dividas do executado é juridicamente tormentosa e demorada. E, como se sabe, o processo de execução deve ser célere. Quer em beneficio do credor que recebe seu crédito com maior brevidade, quer em beneficio do credor já que os juros moratórios e a correção monetária, atualizando-as, aumentam dia a dia.

O fato de o credor aceitar anteriormente estes bens não significa que, no futuro, constatando tais situações, a bem da celeridade do andamento do processo de execução cujo cumprimento de sentença vem de há muito tempo, não possa requerer incidentalmente a substituição daqueles bens que, em verdade, em face das inúmeras penhoras, não se sabe a quanto tempo terá sucesso a pretensão de receber o que lhe é devido.

Desta forma, baixando os fatos numa verdade,
deve ser desprovido o recurso
onde, a meu ver, agiu com correção o magistrado de primeiro grau.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso mas lhe nego provimento, mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto da eminente relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023